Tribunal: TJSP
Processo: 2032026-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão ou, subsidiariamente, prisão albergue domiciliar. Desistência da ação. Uma vez pleiteada a desistência da ação constitucional, a presente ordem perdeu seu objeto, restando, assim, prejudicada.

Homologada a desistência.